Tribunal: TCU
Processo: 017.040/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Galeno Diógenes Torquato, contra o Acórdão 3.567/2024-TCU-2a Câmara, Rel. Min. Antonio Anastasia.), que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao pagamento das quantias especificadas no processo e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1192.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Galeno Diógenes Torquato, contra o Acórdão 3567/2024-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Antonio Anastasia, que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao pagamento das quantias especificadas no processo e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1192. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Galeno Diógenes Torquato para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 3567/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Galeno Diógenes Torquato, dando-lhe quitação; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).